Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-05.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de devolução na forma dobrada. Impugnação da taxa de juros remuneratórios aplicada. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora buscando a procedência da ação. Alegação de prescrição quinquenal nas contrarrazões. 1. O prazo prescricional da ação revisional é de dez anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil.

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de devolução na forma dobrada. Impugnação da taxa de juros remuneratórios aplicada. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora buscando a procedência da ação. Alegação de prescrição quinquenal nas contrarrazões. 1. O prazo prescricional da ação revisional é de dez anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. 2. A Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado, impõe o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira, cabendo a devolução dos valores pagos a maior. 3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme tese consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1061530/RS. 4. Reforma da sentença pela parcial procedência dos pedidos, com a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.